Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705221-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RICARDO PENA DA SILVA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., NAIANA ABADIA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ABDON MANZUR ISMAEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS RICARDO PENA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704149-68.2020.8.07.0020 proposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. deferiu parcialmente o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos (ID 181817607 dos autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de execução, na qual a parte credora requereu a penhora de percentual de 30% sobre a remuneração da parte executada, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438). Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.2. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, a pesquisa do sistema INFOJUD no ID 177052777 indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensais da parte devedora não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte recebe remuneração mensal em torno de R$ 18.000,00, de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Regularmente citada, não apresentou proposta de acordo nos autos. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais a penhora dos rendimentos da parte devedora se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, e, posteriormente, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada (ID 178788242), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito, conforme planilha a ser juntada, e devidamente transferido para a conta bancária informada pelo exequente no ID 178788241 - Pág. 2. Deve também o órgão empregador informar a este Juízo qual a data final dos descontos realizados na folha de pagamento do executado. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. No agravo de instrumento (ID 55761432), o executado, ora agravante, pleiteia, inicialmente, seja concedida a gratuidade de justiça recursal, porquanto "não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de hipossuficiência e documentos anexos", bem como seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, "a fim de que a decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração” seja paralisada até o julgamento do mérito pelo Colegiado (p. 7). Argumenta, em suma, que o crédito cobrado na execução não é verba alimentar e a remuneração do Agravante não excede a 50 (cinquenta salários mínimos), nos termos das exceções dispostas no §2o, do artigo 833, do CPC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, "uma vez que a determinação contida na decisão agravada não encontra respaldo legal, tendo em vista ir contra lei e entendimento jurisprudencial" (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois os descontos que o Agravante sofrerá na sua remuneração "comprometerá sua subsistência e de sua família, uma vez que ele não possui condições financeiras de arcar com referidos abatimentos" (periculum in mora). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal, tem-se que o benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, entre outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou parcela de acordo de cartão de crédito, evolução de saldo devedor teórico relativo à apartamento em Águas Claras financiado em seu nome, fatura de serviços móveis, fatura de serviço móveis e conta de água (ID 55761433 e seguintes). Contudo, os documentos apresentados, não cumprem demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, eis que nada trouxe de comprovante de rendimentos, ainda que se saiba que é servidor público distrital (Policial Militar), extratos bancários das contas que possui e declaração de imposto de renda (IRPF) completa relativa ao último exercício, o que evidencia não estar em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). DO PEDIDO LIMINAR Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A matéria relativa à penhora de percentual penhora de remuneração já foi objeto de análise por este Relator, o qual restou por consignar entendimento apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que é possível a penhora de vencimentos. Por oportuno, transcreve parte do decisum, naquilo que se aplica ao presente recurso. In verbis: Com efeito, a orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim determina o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) (Omitiu-se) (Grifou-se) E na mesma linha se posiciona esta Primeira Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora do saldo remanescente. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, se considera perfeitamente plausível que mantenha a penhora de 10% da remuneração do agravante determinada pelo juízo a quo nos termos das razões supra. Nessa linha, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar reivindicada, porquanto não atendidos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Por conseguinte, conforme já determinado no início deste decisum, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator